Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703053-02.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN NOBRE DE MOURA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por LILIAN NOBRE DE MOURA ré, em face da sentença (ID 71645258) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A que julgou procedente o pedido formulado na inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no art. 701, § 2o, do CPC. A apelante pleiteia a concessão da gratuidade. Foi instado à apelante a comprovação da alegada hipossuficiência, com vistas a aferir o pedido para concessão da gratuidade de justiça recursal em ID 71997481. A apelante se manifestou apresentando isenção de IRPF (ID 72262431), extrato do picpay referente ao mês de maio de 2025 (ID 72262432) que demonstra uma recarga em carteira via TED no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e extrato do Banco do Brasil do mês de maio de 2025 com TED crédito em conta no valor de R$ 4.153,66 (quatro mil e cento e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) (ID 72262433). É o relato do necessário. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar às custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. In casu, os documentos presentes nos autos, não comprovam a alegada hipossuficiência. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica não demonstrada. Ausência de documentos. Renda superior a 5 salários-mínimos. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça de determinou o recolhimento do preparo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como se vislumbra na espécie. 4. No caso concreto, não foram apresentados extratos de contas ou de movimentação empresarial, ou ainda eventuais dívidas que atrapalhem a manutenção ordinária do núcleo familiar do agravante. Desse modo, não foi verificada a alegada situação de miserabilidade capaz de comprometer seu sustento próprio ou de sua família. Não se pode olvidar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, sob pena de banalização do instituto. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708356-34.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024. (Acórdão 1990071, 0700373-47.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025). Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator